Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC/2015. INÉRCIA QUANTO AO ANDAMENTO DO FEITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ART. 485, § 1o, CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
A citação da parte ré é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e a inércia da parte autora em promovê-la acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
Inaplicáveis ao caso os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
Apelação desprovida.